Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PÚBLICO EMERGENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BOMBEIROS CIVIS. BRIGADA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. CONTRATOS ENCERRADOS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SALDO DE CONTAS VINCULADAS PARA GARANTIA DE DÍVIDAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. RECUSA DE LIBERAÇÃO. ILICITUDE. PRECEDENTES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. O saldo de conta vinculada a contrato administrativo não pode ser retido eternamente para assegurar o pagamento de dívidas trabalhistas e previdenciárias de obreiros contratados para sua execução.
2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de 8 de setembro de 2020, decidiu, segundo a jurisprudência da Corte, que a inadimplência de obrigações trabalhistas de empresas prestadoras de serviços não transfere automaticamente a responsabilidade à administração pública (Rcls 36958, 40652 e 40759).
3. Ainda que não houvesse a decisão do STF, superados os prazos prescricionais e não existindo reclamações trabalhistas em curso, era cabível a liberação dos saldos das respectivas contas vinculadas, sob pena de apropriação indébita desses valores pela Administração Pública.
4. Recurso provido.